Tribunal: CARF
Processo: 10855.724692/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724692/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO HENRIQUE RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2013
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por concomitância de instâncias. Na parte conhecida, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.089, de 09 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13876.720325/2017-10, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724692/2014-91
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724692/2014-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-
004.181 da 14a turma da DRJ06.
Contra o contribuinte retro qualificado foi lavrado, em 10/12/2014, o Auto de Infração –
IRPF de fls. 132/144, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda da Pessoa Física, para os anos calendários de 2009, 2010 e 2012.
Segundo a Descrição dos Fatos, foi apurada Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial.
Cientificado do lançamento, em 16/12/2014, o autuado apresentou, em 14/01/2015 - fl.
149, a impugnação de fls. 149/156, instruída com os elementos de fls. 158/201.
Ao analisar a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, de acordo com a
seguinte ementa, em síntese:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. MÃE. CONDIÇÃO DE
NECESSIDADE DE SUSTENTO.
Ainda que a prestação de alimentos deva estar estabelecida na legislação
tributária, para fins de dedução a título de pensão alimentícia judicial, em
acordo homologado judicialmente, e comprovados os repasses dos valores
correspondentes, há de ficar evidenciada, ainda, a condição da necessidade do
sustento do alimentado, nos termos do Direito de Família também lá invocado,
caso contrário, os alimentos pagos não se enquadram na dedução,
caracterizando uma mera liberalidade por parte do alimentante.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINAS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula
Vinculante, nos termos da Lei no 11.417, de 19/12/2006. Da mesma forma as
doutrinas, todas servem especialmente como fontes de consultas.
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724692/2014-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações meritórias.
A ciência do acórdão ocorreu em 03/08/2021, cuja impetração do recurso
voluntário, em 18/05/2021, se deu em data destoante, devido às medidas
administrativas de contenção da propagação do vírus do COVID 19.
Ao julgar a impugnação do então impugnante, a decisão recorrida deu parcial
provimento, acatando os valores declarados com instrução, no valor de R$
3.375,83 e também o valor declarado de despesas médicas no valor de R$
370,00; mantendo a autuação no tocante à deduções dos pagamentos
relacionados à previdência privada, no valor de R$ 28.000,00 e à glosa da
pensão alimentícia judicial de sua genitora, no valor de R$ 31.200,00.
Por questões didáticas, analisar-se-á as alegações recursais do contribuinte em
tópicos separados.
1 – DA DEDUÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA – MUDANÇA NO
CRITÉRIO DA AUTUAÇÃO
Neste item de seu recurso, o contribuinte demonstrou insatisfação em relação ao
fato de que, no julgamento da Impugnação, a Autoridade Fiscal entendeu que
apesar de comprovado o pagamento em benefício de sua dependente, Joyce
Thais Salles Ribeiro, o Recorrente não faz jus à dedução por não haver
comprovado recolhimentos de contribuições para o regime geral de previdência
social, salientando que a Notificação de Lançamento, a qual gerou o presente
Processo Administrativo, em momento algum informou que o Recorrente
deveria comprovar os recolhimentos de contribuições para o regime geral de
previdência social de sua dependente.
Para o recorrente, considerando que em sede de Impugnação, apresentou e
comprovou, através de comprovantes de pagamentos e extrato bancário, o que a
Delegacia da Receita Federal de Sorocaba havia solicitado através da
Notificação de Lançamento, está-se diante de um erro de direito por parte da
Autoridade Fiscal, no que tange a argumentação e solicitação de objeto não
instaurado no presente litigo.
Sobre estes argumentos, da análise dos autos, percebe-se que houve um
equívoco de interpretação por parte do contribuinte, pois, além de ser
franqueado ao mesmo, por ocasião da impetração deste recurso voluntário, a
oportunidade da apresentação de novos elementos probatórios, a decisão em
ataque, foi específica e objetiva ao ratificar o entendimento da fiscalização no
sentido de que a glosa das contribuições à previdência privada, foi devido à falta
de comprovação de que a beneficiária, maior de 16 anos, efetuasse em seu
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724692/2014-91

nome, contribuições para o regime geral de previdência social, observada a
contribuição mínima, ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Ademais, considerando a clareza, objetividade e precisão dos argumentos
apresentados pela decisão em ataque, adoto-os como razão de decidir neste
tópico do recurso voluntário, o que faço, com a transcrição, a seguir, dos trechos
pertinentes:
Com relação à dedução pleiteada a título de contribuições à previdência privada,
no valor de R$ 28.000,00, glosada pela autoridade lançadora em razão da
ausência de apresentação do comprovante correspondente, o interessado
apresenta nesta fase impugnatória o documento de fl. 28.
Pelo teor das informações prestadas pelo notificado em sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda - Pessoa Física do Exercício 2015 (DAA/2015),
na ficha Pagamentos e Doações Efetuados (fl. 53), tem-se que aqueles R$
28.000,00 glosados foi pago em benefício de sua dependente Joyce Thais Salles
Ribeiro, fato confirmado pelo referido documento de fl. 28, por meio do qual se
observa ainda tratar-se de contribuição a PGBL.
No entanto, para fazer jus à dedução de previdência privada/PGBL, hão de ser
observadas os pressupostos normativos sobre a questão, em especial, no caso ora
em análise, os destacados em negrito nas transcrições abaixo:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendáho será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social; (...)"
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
"Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8g da Lei ng 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de
1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao
recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos
servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei
n? 10.887, de 2004, art. 13)(...)
§ 5o. Excetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários
de aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724692/2014-91

pelo regime geral de previdência social. (Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004, art. 13)"
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001
"Art. 61. A partir do ano-calendário de 2001, poderão ser deduzidas, observadas
as condições e o limite global estabelecidos no art. 11 da Lei n? 9.532, de 1997,
as contribuições para planos de previdência privada e para o Fundo de
Aposentadoria Programada Individual - FAPI, cujo titular ou quotista seja
dependente do declarante."
Instrução Normativa SRF no 588, de 21 de dezembro de 2005
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a
custear benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da
própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso,
para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada
a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido
na Declaração de Ajuste Anual.
§ lo O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de
aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo
regime geral de previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência
são indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido
na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi,
cujo titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem
ser deduzidas desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de
previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observado o disposto no art. 6o, Parágrafo único. Na
hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se refere o caput
fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições para o
regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios."
No caso concreto em análise, não resta evidenciado na DAA/2015 do
Titular/Impugnante (fls. 50/58), ou em algum outro elemento do presente
processo, que houve, no ano calendário 2014, recolhimentos de contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima (ou
para o regime próprio de previdência, se for o caso), em nome da depende, Joyce
Thais Salles Ribeiro, nascida em 16/05/1992, ou corno exceção a tal condição,
que tenha sido beneficiária de aposentadoria ou pensão concedidas pelo regime
geral (ou próprio, se for o caso) de previdência social.
Com efeito, resta descumprida condição sine qua non para o aproveitamento,
como dedução da base de cálculo do IRPF relativo ao exercício 2015, daqueles
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724692/2014-91

R$ 28.000,00 de contribuições à previdência privada na modalidade PGBL em
nome da dependente.
Sendo assim, há de ser mantida a glosa de ofício dessa dedução.
Portanto, considerando que o contribuinte não apresentou a comprovação de
que a beneficiária da previdência privada, maior de 16 anos, contribuiu para o
regime geral de previdência social ou mesmo, para regime próprio de
previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo; não assiste razão ao
recorrente no sentido de que sejam consideradas as deduções pleiteadas.
2 – GLOSA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O contribuinte demonstra insatisfação ao acórdão em debate ao decidir pelo não
acatamento da decisão judicial sob os argumentos de que, a propositura do
pedido de homologação judicial do acordo firmado, por ter sido de livre e
espontânea vontade entre as partes, considerando, portanto, que os mesmos não
tem natureza obrigacional surgida de um conflito jurídico, de forma a não
constituir o direito à dedução da base de cálculo do IRPF.
No caso, para o recorrente, considerando a existência de decisão judicial
transitada em julgado autorizando a dedução, faz-se necessário a
desconstituição do auto de infração, sob pena de ofensa à coisa julgada, pois,
através da referida decisão, o recorrente encontrou uma forma cumprir com o
seu dever de filho a fim de auxiliar sua mãe, através do acordo homologado
judicialmente.
Sobre esta questão, entendo que há a concomitância de ação judicial e neste
caso, conforme o entendimento sumulado deste CARF, não conhecerei desta
parte do recurso. Senão, veja-se a seguir, a súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Vale lembrar que a unidade de origem deve dar cumprimento à decisão judicial,
por concomitância de instâncias administrativa e judicial.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que
ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se
constituem como normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.724692/2014-91

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal,
na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são
de observância obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento
Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da
legislação tributária e, por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
em parte do recurso voluntário, por concomitância de instâncias; e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 577
DF CARF MF
Original